Tribunal: STF
Processo: HC 240375
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.4.2024, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Michel Henrique Dazzini de Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.3.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.468.794/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de cinco anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo (inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal). 



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação, rejeitando, posteriormente, os embargos de declaração opostos pela defesa.



    4. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem por óbices formais (Súmula n. 7/STJ), ensejando a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.468.794/MG no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 31.1.2024, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, em razão do óbice da Súmula 
n. 7/STJ (fls. 108-110, doc. 5).



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal em 5.3.2024, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’. 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 
4. Agravo regimental desprovido” (fls. 140-149, doc. 5).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste no alegado “constrangimento ilegal suportado pelo paciente em razão de condenação baseada em prova inidônea, obtida por meio de reconhecimento fotográfico feito à margem do art. 226 do Código de Processo Penal”.



    Afirma que “o paciente foi reconhecido por fotografia em sede extrajudicial, tendo o reconhecimento judicial se tratado de mera confirmação do ocorrido na delegacia, no mesmo sentido, a vítima esclareceu em juízo, que teria reconhecido o paciente na delegacia como quem havia roubado”.



    Realça que “não há nos autos nenhuma prova oriunda de fonte independente que relacione o paciente ao delito ora processado”.



    Este os requerimentos e o pedido:



    “1) Reformando-se o v. acórdão combatido para, afastando-se a prova ilícita e garantindo vigência ao art. 226 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais afrontados, absolver o paciente por insuficiência probatória. 2) Em caráter subsidiário, não entendendo V.Exa. pela absolvição, seja declarado nulo o reconhecimento realizado pela vítima e a sentença penal condenatória, determinando-se que outra seja lançada em seu lugar, oportunidade em que deverá o magistrado abster-se de fazer qualquer referência ao reconhecimento realizado pela vítima ou a depoimento fulcrado no dito reconhecimento. 3) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais 



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 4) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais. 5) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, busca-se a nulidade de acórdão pelo qual mantido o desprovimento do Agravo no Recurso Especial n. 2.468.794/MG, por óbice formal (Súmula n. 7/STJ), confirmando-se o acórdão condenatório do paciente.



    8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    9. Descabe, assim, cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o acórdão impugnado não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    11. Busca-se nesta impetração a absolvição do paciente, alegando-se ausência de indícios suficientes de autoria e nulidade do conjunto probatório, que teria como fundamento apenas reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    12. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao apelo da defesa do paciente, assentando haver provas suficientes da materialidade e da autoria, tendo a vítima reconhecido o acusado não somente na fase inquisitorial. “Em Juízo, MARCELA SOUZA SANTOS não apenas confirmou as suas declarações extrajudiciais, como também ratificou o reconhecimento fotográfico do réu como sendo autor do crime de roubo”. Anotou-se, ainda, que, “não obstante o teor das declarações prestadas pelo acusado, verifica-se que a sua versão sobre os fatos restou isolada no processo, não resistindo aos demais elementos de convicção que foram amealhados no curso da instrução criminal. A este respeito, veja-se que a vítima M. S. S., [que conhecia o acusado por outros delitos praticados na região] ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos acontecimentos” (fls. 95-96, doc. 5). Consignou-se, também que:



    “Sob o crivo do contraditório, M. S. S., confirmou suas declarações extrajudiciais e, uma vez mais, apontou o acusado MICHEL HENRIQUE DAZZINI DE LIMA como sendo o indivíduo que, na data dos acontecimentos, lhe roubou. Afirmou que cinco (05) meses antes dos fatos narrados na exordial acusatória, sua casa foi furtada enquanto ela e seu marido dormiam. Contou que levaram sua bolsa, uma mochila e que os documentos foram jogados pelas ruas em direção à residência de MICHEL. Informou que, na ocasião, outros moradores do Bairro haviam dito que o réu seria o responsável pelo assalto, mas que não podia afirmar, pois estava dormindo. 



    Asseverou que o apelante reside perto de sua casa e o reconheceu novamente através das fotos contidas nas f. 23/25. Assinalou que, no roubo realizado dentro do salão de beleza, o réu portava uma arma de fogo similar a uma garrucha. 



    Destacou que o recorrente a ameaçou dizendo que se não entregasse o dinheiro, iria atirar e que, não satisfeito com a quantia de cem reais (R$ 100,00), a obrigou a entregar também dois (02) aparelhos celulares. Registrou, por fim, que não recuperou o valor ou os objetos roubados (f. 327 – mídia eletrônica)” (fl. 97, doc. 5).



    13. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, afastou a alegação de nulidade, sob os seguintes fundamentos:



    “(...) verifica-se que a autoria delitiva do crime em comento não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Conforme se extrai do acórdão, acima colacionado, a vítima MARCELA já conhecia o réu, tendo inclusive mencionado o seu nome no momento do registro da ocorrência (e-STJ, fl. 15). Ademais, esta vítima destacou que o agravante já é conhecido na região por crimes contra o patrimônio. 



    Em complemento, as testemunhas policiais também confirmaram a contumácia do agravante em crimes na localidade. Com efeito, nota-se que a condenação não ficou delimitada ao citado reconhecimento, mas também na prova oral produzida. 



    Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ” 
(fls. 147-148, doc. 5).



    14. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento do paciente na fase inquisitorial não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório. Assim, para rever a decisão questionada e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora